Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-83.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003847-83.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO - CPF: 064.087.921-70 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
. DESCABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA
-

TRÁFICO PRIVILEGIADO
–

INAPLICABILIDADE
-
INQUÉRITOS POLICIAIS CONTEMPORÂNEOS AO FATO DESCRITO NA

DENÚNCIA.

CONDENAÇ
ÃO
DEFINITIVA POSTERIOR AO EPISÓDIO DE TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO IDÔNEA
–
RECURSO DESPROVIDO

Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecentes, salvo quando acompanhada de outros indicativos de dedicação a atividades criminosas.

Na hipótese, à época da apreensão da droga, o apelante já era alvo de Inquéritos Policiais e, após o recebimento da denúncia nestes autos, sofreu
uma
condenaç
ão
crimina
l
definitiva
,
inclusive, por Tráfico de Drogas, circunstância que delineia contexto fático de dedicação a atividades criminosas e obsta a aplicação da causa redutora do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Rhuander
Paulo Rosário Coelho
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT
,
que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão

e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias
/
multa
,
no valor de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos
, em regime

semiaberto
, pela prática do delito previsto
no artig
o
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
.

A Defesa
d
o
a
pelante, em suas razões
, postula
a
desclassificação do
delito de tráfico de entorpecente,
imposto ao a
pelante
, para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006
.

Alternativamente, em caso de
manter a
condenação, requereu a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
,

substituindo a pena privativa de liberdade, por restritiva de
direito
, com fixação do
regime aberto

(id.
222440923
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
222440927
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

232069675
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
n
o dia 08 de agosto de 2020, por volta das 20h15min, na via pública denominada rua Manaíra, próximo a base da PM, bairro Pedregal, Cuiabá/MT,
o denunciado

RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHOfoi preso em flagrante delito porvenderetrazer consigodrogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares encontravam-se em rondas pelo endereço acima mencionado, ocasião em que
avistar
am o suspeito
Welliton

Hulter
Neves da Silva, o qual conduzia a motocicleta Honda
Fan
, de cor preta, placa OBD-9266, chegando em frente a uma construção abandonada. Nesse ínterim, o denunciado
Rhuander
saiu da

referida construção e recebeu algo da mão de
Welliton
, e, em seguida, retornou para a construção abandonada.

Diante disso, os policiais militares abordaram
Welliton
e o denunciado
Rhuander
que estava dentro da construção abandonada, oportunidade na qual foram encontradas, em poder do denunciado, 05 (
cinco) porções de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais).

Ao ser questionado,
o indivíduo
Welliton
informou que é usuário de drogas e naquela ocasião tinha
entregue
a quantia de R$ 10,00 (dez reais) para o denunciado
Rhuander
.

Em relação a motocicleta Honda
Fan
, de cor preta, placa OBD- 9266, que o usuário
Welliton
conduzia no momento da abordagem, foi feita a notificação de
n.°
BPM 0584538 e lavrado o auto de apreensão
n.°
191959, pois estava com o licenciamento vencido, portanto, foi levada para o pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana –
SEMOB
.

O laudo pericial
n.°
3.14.2020.68127-01, acostado às fls. 16/20-IP, concluiu que
01 (uma) porção apreendida
, de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando0,59g(cinquenta e nove centigramas), apresentou resultadoPOSITIVOparaCOCAÍNA
,s
ubstância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1 da Portaria
n.°
344/98 AVS/MS. Já as outras 04 (quatro) porções de materi
al de tonalidade esbranquiçada, na forma de pedras e grânulos, apresentaram resultado negativo para cocaína e positivo para cafeína.

Infere-se que em cumprimento a ordem de serviço
n.°
224/2020, foram realizadas diligências nas regiões onderesidem
Rhuander
e
Welliton
, com o fim de serem obtidas informações do envolvimento deles na prática do tráfico de drogas, sendo averiguado pelos investigadores de polícia, conforme o relatório policial de fls. 55/57-IP, que “(...) no período em que
Rhuander
residiu com a sua avó, a movimentação de usuários na rua era intensa e que todos sabiam que ele comercializava entorpecentes na esquina da rua Rosário Oeste.Além disso, o denunciado “faz parte de facção criminosa ligada ao tráfico (...) que após ele se mudar da casa da avó, a rua tornou-se calma, sem movimentação de usuários comprando entorpecentes”. Em relação ao
Welliton
, descortinou-se que ele é apenasusuário de drogas.

Pelo narrado, tem-se que embora a quantidade de droga não tenha sido expressiva,
os demais elementos, em especial o relatório policial, o qual aponta que o denunciado
Rhuander
exerce a traficância no bairro Pedregal, pois é a região onde dissemina o tráfico de drogas, com o fim de auferir lucro fácil de forma ilícita, inclusive fazendo
parte de associação criminosa ligada ao tráfico, ainda mais levando-se em conta que o denunciado declarou estar desempregado, somada a apreensão de cocaína em porção pequena já preparada para a venda ilícita e de dinheiro, demonstram a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas na pessoa do ora denunciado, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal...”. (id
.
222440873).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, pelo
termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência
e pelo laudo pericial da droga, que concluiu
tratar-se de
0,59 g de
substância análoga à

cocaína
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial,
usou do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já,
na fase judicial,
Ruander
,
tentando se eximir das acusações,

negou a
prática
delitiva
e, como sói acontecer, alegou
que a droga se destinava ao seu consumo próprio
.
Vejamos:

“...

já fui preso pelo delito de tráfico; (...)
desde os 14 anos uso droga
; comecei pela maconha e depois fui para pó; (...) já parei faz um ano e pouco, parei por mim mesmo, não fiz tratamento
; eu não tenho envolvimento nesses trem, sou só usuário;
(...)
eu sou apenas usuário, não sou traficante e nem participante de facção nenhuma
; (...) não (não conhecia o
Wellignton
), eu tinha ido lá para comprar para o meu uso; uma porção só que eu tinha ido para comprar e que acharam comigo
; (...)
é no meio da avenida principal, eu tinha acabado de chegar para comprar lá; eu tinha acabado de comprar uma porção para o meu uso
; (...) eu tinha acabado de chegar nessa casa, eu acabei de chegar, e a hora que acabei de pegar tinha várias gurizadas nessa casa, que correram e ficou só eu sozinho, porque eu não devo nada a ninguém; ai me abordaram e abordaram esse outro cara ai; (...) dos guri que ficavam lá (de quem comprou); (...) eu não sei (o que Wellington estava fazendo lá); (...)
eu tinha acabado de chegar do meu trabalho, tomei banho e fui pegar uma parada para o meu uso
; (...)
ele (Wellington) não entregou nada para mim não; é igual eu falei para os policiais, que sou apenas usuário,
mas ai eles quis levar eu do mesmo jeito; porque as gurizadas tinham corrido, o guri do qual eu peguei; (...) isso eu não posso falar (de quem comprou); (...)
era só uma porção para o meu uso, eu estava com cem reais; (...) nego (que estivesse praticando); sou apena
s
usuário
; (...) já tinha adquirido entorpecente nesse local para o meu uso próprio; (...) esse local é utilizado por vários usuários; (...)
sim, eu falei para ele (policial) que era para meu consumo, que eu era apenas usuário
;...”. (Fase Judicial – Apelante).

Por
sua vez
,
o corréu
Welliton
,
ouvido apenas, na fase policial, também a
firmou se
r
usuário de entorpecentes. Vejamos:

“...
que sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de só se manife
s
tar em

ju
í
zo, respondeu
é usuário de entorpecentes
e que todas
as
acusações em seu desfavor são infu
n
dadas, afirmando que se manife
s
tar
á
apenas em juízo, sobre os fatos narrados no boletim de ocorrência...”. (Fase Policial – corréu Wellington
H
ul
ter

Neves
da Silva
–
Id. 2224440871- pg
. 42
).

Por
seu turno
, a testemunha
Antônio Porcino da Costa Júnior
, policial militar, que participou da ocorrência, na fase extrajudicial, declarou o que segue:

“...
que o depoente estava em rondas pelo endereço supracitado, quando avistou o suspeito Welliton chegando em uma moto em frente a uma construção abandonada, nesse momento o suspeito
Ruander
saiu da mencionada construção e recebeu algo da mão do suspeito Welliton
. Após isso o suspeito
Ruander
retornou para a construção abandonada. Diante da fundada
s
suspeita, foi
(feita)
a abordagem em sequência
(revista)
nos suspeitos.

Sendo o suspeito
Ruander
abordado dentro da construção abandonada, e sendo apreendido em sua posse cinco porções de substância análoga a cocaína e a quantia de cinquenta e sete reais
.
Questionado o suspeito
Wellinton
, este informou que é usuário de drogas e teria
entregue
a quantia de dez reais para o suspeito
Ruander
...”. (Fase Policial – Testemunha Antônio Porcino da Costa Junior).

Em juízo,

a testemunha
Antônio Porcino da Costa Júnior
,
reprisou, em linhas gerais, as declarações prestadas anteriormente. Vejamos:

“...“(...) Que a gente estava em rondas mesmo pelo Pedregal, rondas pelo
Manaira
, pela Base ali, aí viramos a rua,
demos de cara com eles, ele até assustou, já desembarcamos, abordamos ele, e como está narrado no B.O. aí,

foi pego droga com ele, dinheiro
; (...) Que paramos a moto e nisso ele saiu,
aí já abordamos ele também, achamos dinheiro com ele, droga
;
Que entramos na construção, tinha droga lá também, pouca coisa, mas tinha;
(...) Que abandonada
(
estava a construção
)
; (...) Que várias pessoas
(
frequentava essa casa abandonada
)
; (...)
Que tinha droga com os 02, e mais na construção também
; (...)
Que o da moto, o Welington, ele foi buscar (droga);
(...)
Que positivo (o Welington confirmou que chegou a ir ao local buscar droga com o réu
)
; (...) Que na abordagem, eles não estavam próximos, abordou primeiro o da moto, e, (...) o outro saiu lá da construção; (...) Que não lembro
(
quantas porções foram apreendidas
)
; (...) Que também não lembro
(
que tipo de droga aparentava ser
)
; (...)
Que estava próximo a ele (a droga);
(...)
Que dentro de tijolo (estava a droga
)
;
Que é casa abandonada, eles quebram tijolo para guardar dentro
(
a droga
)
; (...)
Que assumiu que é usuário
; (...)
Que não admitiu (que estaria vendendo para o outro);
(...)
Que (o usuário falou que) pegou dele
; (...) Que a embalagem era a mesma, a quantidade também era a mesma; (...)
Que sim, (o acusado estava com dinheiro
)
; (...) Que não
(
conhecia o réu
)
; (...)
Que
(
a abordagem decorreu por ser
)
local suspeito, ermo, na esquina, rotineira
; (...)
Que tinha dinheiro trocado com o
Rhuander
, que com o Welington
, (...)
acho que não tinha dinheiro
; (...)
Que tinha entorpecente (com o
Rhuander
)
; (...)
Que não vi (um passando algo para o outro)
; (...)
Que o Welington informou que era usuário, o
Rhuander
também avisou que era usuário, ‘todo mundo aqui é usuário’;
(...)
Que o
Rhuander
falou que era dele (a droga) e o Welington disse que comprou dele
; (...) Que ali é próximo da Base, então, a gente sai de viatura e passa por ali; (...) Que já
(
fiz outras prisões de outras pessoas nesse mesmo local
)
; (...).” (
Fase Judicial – Testemunha
Antônio Porcino da Costa Júnior

-
ID n° 222440905)
.

Como se vê, a testemunha
Antônio Porcino da Costa Júnior

atestou que
visualizou
o momento em que
Welliton
chegou na construção abandonada e
recebeu algo das mãos do apelante
.

Verifica-se que
Antônio
, na fase policial,
atestou que
Welliton
lhe disse que era usuário de drogas e tinha
entregue
a quantia de R$ 10,00 a
Ruander
.
Em juízo,
Antônio
reprisou que o usuário
lhe informou
que tinha passado um valor para
o
apelante, porém, não se lembrava com exatidão

qual
era esse valor.

Observa-se que
Antônio,
na fase policial, informou que ao procederem a abordagem de
Ruander
,
encontraram com ele, 05 porções de substância análoga à cocaína
e
dinheiro em espécie
.

Importar ressaltar nesse ponto, que
no local
, de fato,
foram apreendidas 05 porções,
todavia,
apenas uma foi testada positiva para cocaína e

as outras quatros
,
para cafe
í
na
.

Por fim, observa-se que
Antônio
afirmou que o local era só de venda, sendo que os traficantes não permitem fazer uso de droga no local
, fato que também foi confirmado pela t
estemunha
Tiago Carvalho Santana
. Vejamos:

“...Que quando a gente se aproximava do local, a gente observou um dos indivíduos, que tem outro conduzido, se não me engano, é usuário, (...) o indivíduo do lado de fora;
Que um deles sai de dentro da construção, pega algo com ele, volta para dentro dessa construção
;
Que vale ressaltar que essa construção já era um local conhecido de tráfico de drogas da guarnição
;
Que não é um local fechado, domicílio, algo particular, é um local que o pessoal costuma guardar droga dentro dessa construção
; Que ao verificar que esse indivíduo foi para dentro da construção, foi feita a abordagem, segurou ele lá dentro, e viu o outro do lado de fora;
Que quando a gente conversa com ele, que o do lado, ele fala: “usuário, passei R$ 50,00 para o cara”, e esse cara que está lá dentro é encontrado com ele lá, bem pertinho dele
, com certeza não é no bolso dele, porque ele não teria toda essa destreza de ficar com ela dentro do bolso, essa quantidade, ao pouco de droga, e esse valor de R$ 50,00; (...) Que não foi encontrado no corpo dele não; (...) Que eu acho que estava debaixo de uma pedra; (...)
Que o outro (usuário) chega nessa motocicleta
; (...)
Que a gente viu a movimentação de alguma coisa, passando da mão de um para o outro, não sei salientar o que era naquele momento, quando a gente encontra, vai atrás
;
Que acho que é
o
Rhuander
que entra dentro da obra, ele vai dentro da construção
; (...) Que eles não conseguem observar a gente, por isso que a gente conseguiu pegar toda a situação, o mecanismo; (...)
Que o Welington para com a moto, o
Rhuander
sai de dentro da construção, pega algo com ele e volta para dentro da construção
;
Que quando ele volta para dentro da construção, a gente faz a abordagem;
(...)
Que não
(
encontramos nada com o Welington
)
, apenas relatou que era usuário e tinha passado um valor X para o
Rhuander
; (...)
Que chegou a dizer sim
(
que passou dinheiro para o
Rhuander
para comprar droga
)
, com medo da questão do tráfico recair sobre ele
;
Que falou sim que passou um valor para o
Rhuander
; (...) Que a quantidade de porção não me recordo, porque não foi a primeira vez que eu fiz apreensão de droga ali; (...) Que o
Rhuander
não o conhecia, ainda não tinha visto por esse bairro; (...) Que não, não admite, relatou que, naquele momento, estaria esperando a namorada dele, mas, nesse mesmo momento, ele reseta o próprio celular; (...)
Que aparentava ser cocaína
; (...)
Que o invólucro e a embalagem eram de forma semelhantes;
(...) Que rondas normais, não tinha campana não; (...)
Que eu já tinha efetuado, se não me engano, duas prisões anteriores nesse mesmo local
; (...)
Que ali é ponto somente de venda, o ponto de uso na área do Pedregal ele fica próximo ao posto
Idaza
, que é o ponto de uso ali, que é um ponto muito grande dos usuários, na arquibancada também do próprio campo
society
lá do Pedregal é local de usuário, lá não, lá o traficante proíbe
; (...) Que, no momento da prisão, somente os 02
(
estavam no local
)
; (...)
Que o suspeito do tráfico em si, no mesmo momento, negou
; (...)
Que ele (usuário) alegou: ‘passei um valo
r
X para o
Rhuander
’, e o
Rhuander
estava com esse valor X, agora o porquê ele passou para o
Rhuande
r
, aí...; (...) Que, se não em engano, era R$ 50,00 mesmo
(
que foi repassado
)
; (...)
Que todo momento ele (réu) negou: ‘não é meu, não é meu, estou aqui aguardando minha namorada’;
(...) Que era só mais um policial
(
que integrava minha equipe
)
; (...).” (
Fase Judicial – Testemunha
Tiago Carvalho Santana

-
ID n° 222440905).

Denota-se das declarações da
testemunha
Tiago
, que ele

confirmou
que
o local já era conhecido da guarnição como ponto de vendas de drogas
e, ao aproximarem d
a construção abandonada
, viram
Welliton

do lado de fora
e
o
apelante
saindo do interior da construção,

ocasião em que

passa
m

algo
para a mão do outro.

Observa-se que
Tiago
confirmou que ao abordarem o
Welliton
esse afirmou ser usuário de drogas e que ele revelou que tinha adquirido entorpecente do acusado,
o qual estava no local e próximo a ele, bem pertinho dele, foi encontrada certa quantia de droga, bem como,
estava com certo valor em espécie, não se recordando ao certo, quanto era, mas que o
referido valor foi encontrado com
Ruander
,
tudo comprovando que o apelante estava no local procedendo o comércio ilícito de drogas.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Além das declarações dos agentes temos também, o relatório
policial,
no qual consta que
o apelante já estava envolvido com a comercialização de entorpecentes, desde quando residia com sua avó
no Bairro Pedregal
, de cujo local após ter se mudado, modificou a movimentação de usuários no local. Vejamos:

“Senhor Delegado, em cumprimento a ordem de serviço, esta equipe policial diligenciou até a Rua Rosário Oeste, no Bairro Pedregal, com o objetivo de averiguar o envolvimento do suspeito
Ruander
com tráfico de drogas e sua relação com Welliton.

Nesse endereço conversamos com alguns vizinhos, que nos informaram que a casa nº 342 pertence a avó materna de
Ruander
, e que ele já morou com ela por algum tempo.
Entrevistados relataram que no período em que o suspeito
Ruander
residiu com sua avó, a movimentação de usuários na rua era intensa e que todos sabiam que ele comercializava entorpecentes na esquina da rua Rosário Oeste.

Outros relataram que
Ruander
faz parte de facção criminosa ligada ao
tráfico, e que por isso não queriam falar sobre o assunto por receio, mas que após ele se mudar da casa da avó, a rua tornou-se calma, sem movimentação de usuários comprando entorpecentes
...”. (Relatório Policial – id. 222440866, pg. 62).

Acresça-se, ainda, que mesmo após essa abordagem do acusado
,

ele
foi preso novamente e
sofreu
uma
nova
condenação pela prática
da mesma espécie
de crime
(
Ap
1002329-24-2021.8.11.0042)
, circunstância que, mais uma vez, demonstra que a droga apreendida tinha o propósito mercantil e não apenas ao consumo, conforme aleg
ou
.

Portanto, em que pese a quantidade ínfima de droga
apreendida com o apelante
, pesando 0,59g (cinquenta e nove gramas), cuja propriedade foi admitida
por ele (
Ruander
)
,

em nada desqualifica o delito de tráfico de drogas, conforme se aufere da jurisprudência abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...) APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO –
PORÇÕES INDIVIDUAIS
– DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – CONCEITO DE “FORMIGUINHA”
-
JULGADOS DO TJSC, TJSP E TJMT
- CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE ÍNFIMA [0,9G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PREMISSAS DO STJ - REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM NOTA DE PRESCRIÇÃO.

(...)

“
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelas apreensões de pasta-base de cocaína e dinheiro na residência do apelante, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito
”.

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [pasta-base de cocaína fracionada], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda
difusa
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano
(TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000)
e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
(TJMT,
Ap
nº 1007955-14.2023.8.11.0055).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

(...)

(N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024).

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.
Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA –
(...)
- RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Acresça-se, ainda, que é perfeitamente possível e até corriqueiro
que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Com essas considerações, impõe-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

QUANTO
À
PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Extrai-se dos autos, que o juiz singular afastou o tráfico privilegiado,
fundamentando sua decisão, em julgado do nosso Tribunal de Justiça, tendo em vista que o apelante não faz jus ao benefício, por não preencher todos os requisitos, conforme ressai do excerto da sentença, a seguir transcrito:

“Te
rceira fase:

Nesta fase, frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se
dedica à atividade criminosa
, pois, conforme se ressai do relatório policial confeccionado pela equipe de investigadores de polícia que diligenciou até o bairro onde os fatos ocorreram (Pedregal), o réu era conhecido na região como traficante, tanto que, durante o período em que ali residiu, era intensa a movimentação de usuários nas proximidades do local onde ele realizava a mercancia ilícita. Inclusive, ao serem entrevistados, os moradores demonstraram temor em falar sobre o assunto, visto que supostamente o réu integrava facção criminosa.

Além disso, frisa-se que, à época, dos fatos, o acusado declarou perante a autoridade policial que estava desempregado, evidenciando, com isso, que a traficância tinha tornado sua atividade principal como meio de vida para ganhar dinheiro, prova disso é que ostenta uma condenação com trânsito
em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas por fatos posteriores aos presentes.

Com isso, resta claro, a meu ver, que
o mesmo
não faz jus a benesse do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELANTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. 2. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 ao apelante, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.

(...). (N.U 1002503-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.
..”. (Sentença – id.
222440914
).

Portanto, temos que o
juízo
a quo
,
agiu com acerto, pois além do relatório policial que demonstra que o apelante era dado a reiteradas práticas delitivas, temos ainda o fato de que o apenado foi condenado pela mesma espécie de delito na Ação Penal 1002329-24-2021-8.11.0042, que tramitou pela 9ª Vara Criminal de Cuiabá,
que por si afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme se vê das jurisprudências a seguir transcritas:

“
AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4º, LEI DE DROGAS” (STJ, AGRG NO HC Nº 675.670/RS).

“
REVISÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL
– EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ENSEJA REVISÃO
CRIMINAL – PRECEDENTES DO STJ E STF –
ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM OS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO
– REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

(...)

AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4º, LEI DE DROGAS” (STJ, AGRG NO HC Nº 675.670/RS).

(N.U 1002538-17.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL
.
(...)
2. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

(...)
2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. INQUÉRITOS POLICIAIS CONTEMPORÂNEOS AO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POSTERIORES AO EPISÓDIO DE TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO IDÔNEA.

(...)
APELO DO TERCEIRO APELANTE DECLARADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, TODOS EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

2.1.
(...)

2.2.
A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecentes, salvo quando acompanhada de outros indicativos de dedicação a atividades criminosas
.

2.2.1.
Na hipótese, à época da apreensão da droga, o apelante já era alvo de dois Inquéritos Policiais e, após o recebimento da denúncia nestes autos, sofreu três condenações criminais definitivas, uma delas, inclusive, por Tráfico de Drogas, circunstâncias que delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa redutora do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

(...)

(N.U 0005182-09.2013.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 02/07/2024)
.

Conclusivamente, diante do exposto,
não há, a ser feito, nenhum reparo na dosimetria da pena efetuada pelo juízo
a quo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024